Tribunal: STF
Processo: Rcl 84668
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Marcius Menezes do Reino Mendonça contra ato do Juiz de Direito da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza/CE, sob o fundamento desrespeito à Súmula Vinculante nº 14. 



    O reclamante alega, em síntese, que:  



    “(...) em 09 de setembro de 2025, foi alvo de medida cautelar de prisão preventiva e de Busca e Apreensão expedia nos autos do inquérito policial nº 362-06/2025 e processo judicial nº 0215992-98.2025.8.06.0001, em trâmite perante o Juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza/CE.



    Ocorre Excelência que desde então, o reclamante, por meio de seu advogado regularmente constituídos, vem buscando ter acessos aos indigitados autos ou, pelo menos, tomar conhecimento da integralidade da medida acautelatória deferida em seu desfavor, o que vem sendo impedido pelo Juízo reclamado, ainda que de forma informal, sob o fundamento de que o feito se encontraria sob ultra sigilo”.



    Ao final, requer:  



    ”a. DEFERIR A MEDIDA LIMINAR no sentido de determinar que, em caráter de máxima urgência, a Vara de Delitos de Organizações Criminosas, ora autoridade reclamada, conceda a habilitação do advogado do reclamante, devidamente constituído nos autos do Processo nº 0215992-98.2025.8.06.0001, em trâmite perante a referida unidade jurisdicional, para que o reclamante possa ter acesso aos motivos e fundamentos que autorizaram o deferimento de medida cautelar em seu desfavor, sob pena de manutenção a descumprimento da Súmula 14/STF; 



    b. no mérito, prover a presente reclamação no sentido de garantir vista dos autos do Processo nº 0215992-98.2025.8.06.0001, em trâmite perante o Juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza, onde foram decretadas medidas cautelares de busca e apreensão em desfavor dos reclamantes.”



    É o relatório. Decido.



    Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Verifico, ainda, que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    Assim, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento.



    Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente